Tribunal: TJES
Processo: 0033237-27.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033237-27.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SERV20 SERVICOS DE REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
ÇÃO CÍVEL – RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA – EMISSÃO DE D
OCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO (D
UA
)
COMPLEMENTAR – PAGAMENTO - EQUÍVOCO NA COBRANÇA- DEVOLUÇÃO DEVIDA – ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO – OBSERVÂNCIA DA EC 113/2021 – RECURS
O
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A
quaestio iuris
presente nos autos cinge-se em verificar a legalidade na cobrança do DUA complementar de R$ 6.647,47 referente à cobrança por filial criada em única alteração contratual na Junta Comercial.

2
. A Tabela de Preços vigente em 2018, no momento do pagamento da cobrança, que disciplinava os valores recolhidos através de DUA na Junta Comercial, dispunha apenas o valor de R$ 289,89 para fins de Alteração Contratual em Sociedades Empresárias. Neste documento, não constava qualquer informação sobre a cobrança individualizada por filial. Logo, é devida a restituição do valor pago e cobrado indevidamente relativo à abertura de cada filial.

3.
No que toca ao juros de mora e correção monetária deve ser observada a Emenda Constitucional n. 113/2021.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0033237-27.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SERV20 SERVICOS DE REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da sentença de fls. 160-62 que nos autos da “ação de restituição de quantia paga c/c repetição de indébito e obrigação de não fazer” proposta contra ela por
SERV20 SERVIÇOS DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Em suas razões (fls. 166-170) alegou, em síntese (i) a partir de abril de 2018 houve uma alteração na cobrança de DUA pela JUCEES, em razão da implementação do novo sistema integrador denominado SIGFÁCIL; (ii) a partir do SIGFÁCIL, a JUCEES realizou uma alteração na cobrança de preços; (iii) na sessão Plenária n. 2.513 e 2.514 houve a deliberação para manter a cobrança de um DUA para cada filial, com efeitos à data da implantação do sistema SigFácil na JUCEES; (iv) foi publicada a Resolução n. 004/2018 que prevê a cobrança de DUA por filial, ainda que se trate de arquivamento de um mesmo ato; (v) devem ser reajustados os índices da correção monetária e dos juros de mora da repetição de indébito observando a EC 113/2021, a qual entrou em vigor em 09/12/2021. E, com base nesses argumentos requereu que seja julgado improcedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões no id. 8333543.

É o breve relatório.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0033237-27.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SERV20 SERVICOS DE REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da sentença de fls. 160-62 que nos autos da “ação de restituição de quantia paga c/c repetição de indébito e obrigação de não fazer” proposta contra ela por
SERV20 SERVIÇOS DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Em suas razões (fls. 166-170) alegou, em síntese (i) a partir de abril de 2018 houve uma alteração na cobrança de DUA pela JUCEES, em razão da implementação do novo sistema integrador denominado SIGFÁCIL; (ii) a partir do SIGFÁCIL, a JUCEES realizou uma alteração na cobrança de preços; (iii) na sessão Plenária n. 2.513 e 2.514 houve a deliberação para manter a cobrança de um DUA para cada filial, com efeitos à data da implantação do sistema SigFácil na JUCEES; (iv) foi publicada a Resolução n. 004/2018 que prevê a cobrança de DUA por filial, ainda que se trate de arquivamento de um mesmo ato. E, com base nesses argumentos requereu que seja julgado improcedente os pedidos iniciais.

Pois bem.

De saída, a
quaestio iuris
presente nos autos cinge-se em verificar a legalidade na cobrança do DUA complementar de R$ 6.647,47 referente à cobrança por filial criada em única alteração contratual na Junta Comercial.

Compulsando os autos, já adianto que, não vejo razão para reformar a r. sentença. Explico.

A Tabela de Preços (fls. 46-49) vigente em 2018, que disciplinava os valores recolhidos através de DUA na Junta Comercial, em observância a Instrução Normativa n. 16/2013 dispõe sobre a especificação de atos integrantes da Tabela de Preços dos Serviços prestados pelos órgãos do Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis – SINREM, dispunha apenas o pagamento de R$ 289,89 para fins de Alteração Contratual em Sociedades Empresárias. E, neste documento, não constava qualquer informação sobre a cobrança individualizada por filial.

Neste ponto, como bem salientado na r. sentença, “Das atas colacionadas pela parte ré às fls. 131/134 e 135/137, por sua vez, extrai-se que, não obstante a cobrança individualizada perpetrada em face da Autora tenha ocorrido em abril/2018, sua aprovação em virtude da implementação de novo sistema se deu apenas em novembro/2018, o que denota claramente que à época do registro feito pela Requerente, tal forma de cobrança não se encontrava vigente”. Isso quer dizer que, quando da cobrança do DUA em 28/05/2018 (data da emissão – fls. 45), o único valor de cobrança existente era de R$ 289,89, embora o novo sistema de cobrança estava em prática, sem que houvesse aprovação.

Além dos mais, verifico que a Resolução n. 004/2018 entrou em vigor em 26/11/2018 e publicada no Diário apenas em 24/01/2019 (fls. 2019), inclusive em data bem posterior ao ajuizamento da ação que foi em 07/11/2018 (fls. 1). No mais, “o fato de constar na ata efeito retroativo da aprovação, denota claro intuito de legitimar atos arbitrariamente praticados antes da regularização da nova sistemática”, como bem apontou o magistrado
a quo.

Portanto, restou demonstrada a ilegalidade na cobrança praticada pela requerida, razão pela qual deve ser restituída.

No que toca ao juros de mora e correção monetária, lembro que da Emenda Constitucional n. 113/2021, a qual entrou em vigor em 09/12/2021, “
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza
e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, acumulado mensalmente
” (art. 3º).

Logo, em atenção a EC n. 113/2021 e observando as teses fixadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 905 e pelo e. Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral 810, a condenação aos consectários legais deve se dar da seguinte maneira:
(i) a correção monetária pelo IPCA-E incidirá a partir do pagamento indevido e juros pela caderneta de poupança, a partir da citação;
(ii) A partir de 09/12/2021, deverá incidir a taxa referencial pela Selic , uma única vez, para ambos os fins – correção monetária e juros de mora –, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

Desta forma,
CONHEÇO E
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso tão somente para

corrigir os índices de atualização da restituição do valor pago nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de Julgamento do dia 02.09.2024 ao dia 06.09.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.